Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702503-42.2018.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Valdenice Souza da Silva e outros Embargados: Espólio de Hercília de Sousa Santos e outros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Arnon Souza Silva, Divina Souza Santos e Valdenice Souza da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes (Id. 79527793). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias, e os embargados José Wilson Sousa Dias e Simone Sousa Dias, nos termos dos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do mencionado diploma legal, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator